Tribunal: TJES
Processo: 5008487-31.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008487-31.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: THAYNA VASCONCELLOS TEBURCIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE EFETUOU JUNTO A RÉ UMA VIAGEM, VITÓRIA/ES ATÉ RIO DE JANEIRO/RJ COM IDA EM 29/10/2021 E VOLTA EM 02/11/2021, VISANDO A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE SUA MÃE. ANIMADA E ANSIOSA COM A VIAGEM, EMBARCOU NA DATA E HORÁRIO MARCADO NO ÔNIBUS “ES TURISMO” FORNECIDO PELA REQUERIDA. NO DIA DA VIAGEM HAVIA CHUVAS FORTES, QUE NÃO GEROU PREOCUPAÇÃO UMA VEZ QUE CONFIAVA NA QUALIDADE DO SERVIÇO CONTRATADO. NO PERÍODO NOTURNO DA VIAGEM A REQUERENTE E SEUS FAMILIARES PLANEJAVAM DORMIR UMA VEZ QUE CHEGARIAM LOGO PELA MANHÃ NO DESTINO, PORÉM, A ALEGRIA E CALMA FINDARAM QUANDO, AO DORMIREM, COMEÇARAM A SENTIR GOTEJOS DE ÁGUA EM SUAS FACES, O QUE LOGO TRANSFORMOU-SE EM FORTES JATOS QUE CAIAM NOS PASSAGEIROS. INCONFORMADA COM A SITUAÇÃO A DEMANDANTE E OUTROS PASSAGEIROS ACIONARAM OS RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE, INDO ATÉ A CABINE PARA DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUAR A VIAGEM EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE ENCONTRAVA O ÔNIBUS, SENDO RESPONDIDOS PELO MOTORISTA, DE FORMA RUDE, QUE NADA PODERIA SER FEITO. APÓS CONTINUAR COM A VIAGEM, SE VIU NOVAMENTE INCOMODADA COM OS PINGOS, SENDO O MOTORISTA NOVAMENTE INDAGADO PELOS PASSAGEIROS O QUE RESULTOU EM UMA PARADA EM UM POSTO DE COMBUSTÍVEL NO INTUITO DE BUSCAR UMA FORMA DE MINIMIZAR OS VAZAMENTOS, SEM SUCESSO. NÃO BASTANDO OS DESGASTES NA VIAGEM DE IDA, NO DIA DO RETORNO À VITÓRIA/ES O ÔNIBUS DISPONIBILIZADO ERA O MESMO QUE APRESENTOU DEFEITO, PORÉM, O AR CONDICIONADO FOI MANTIDO EM TEMPERATURAS ABUSIVAS, ACREDITANDO SE TRATAR DE REPRESÁLIA CONTRA OS PASSAGEIROS QUE RECLAMARAM NA VIAGEM DE IDA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) R$ 15.000,00 EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NO MÉRITO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR AS PRELIMINARES EM RAZÃO DE TEREM SIDO DEVIDAMENTE AFASTADAS EM SENTENÇA. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA, DE FORMA QUE AO FAZER PARTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO ENCONTRA-SE COMO RESPONSÁVEL, NOS TERMOS DO ART. 14, CDC. NESSE SENTIDO, A SENTENÇA A QUO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS, ESTANDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM PATAMAR JUSTO AO CASO CONCRETO, DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)